Tribunal: STF
Processo: HC 201251
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas. 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que não restou comprovada a existência do animus associativo de forma estável e duradoura e de nulidade das provas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.